Tribunal: TJMT
Processo: 1007387-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007387-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOMINGOS MAXIMO DE PINHO - CPF: 631.818.941-68 (AGRAVANTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DOMINGOS MAXIMO DE PINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS –

REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – PEDIDO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL –

RECURSO NÃO CONHECIDO.

O prazo para interposição de agravo em processo de execução criminal é de 05 (cinco) dias, segundo entendimento consolidado no verbete no. 700 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

O pedido de
contramandado de prisão

não teve o condão de suspender e/ou interromper o prazo recursal, ainda mais porque a pretensão do agravante é atacar os fundamentos da decisão primeira, que decretou a regressão cautelar de regime.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1007387-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS MAXIMO DE PINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por Domingos Máximo de Pinho contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro que reconheceu o cometimento de falta grave e determinou a regressão de regime, nos autos do PEP no 0000262-04.2019.8.11.0033.

Em suas razões, ID. 85527469, alega que não foi instaurado o devido Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração dos fatos imputados ao reeducando, bem como não ter sido acompanhado de defesa técnica durante a audiência de justificação.

Esclarece que o reeducando não foi encontrado em sua residência para ser intimado para comparecimento em audiência admonitória, porque sofreu um atentado contra a sua vida e teve que se ausentar do local no intuito de preservar sua vida e sua família, de modo que não ocorreu qualquer falta no curso do cumprimento da sua pena privativa de liberdade.

Pleiteia o provimento do agravo para cassar a decisão que reconheceu a falta grave e determinou a regressão de regime, bem como os demais efeitos no campo executório da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, pleiteou o não conhecimento do recurso face à intempestividade e, no mérito, pugnou pela manutenção da decisão, ID. 85527473.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, ID. 85527474.

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ID. 72863484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DOMINGOS MAXIMO DE PINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Com razão o Ministério Público ao suscitar a
intempestividade do presente agravo.

Isso porque, a decisão combatida é a que
decretou a regressão cautelar do regime prisional do agravante, proferida em 15-7-2020 (mov. 27.1), consoante se verifica no SEEU – Execução n. 0000262-04.2019.8.11.0033,
in verbis:

“Compulsando os autos, constata-se que o recuperando não foi encontrado nos endereços por ele informado para comparecer à audiência admonitória e, efetivamente, dar início ao cumprimento de sua pena.

Ora, tal atitude, para além de frustrar, indevidamente, os fins e a efetividade do processo executivo, porquanto dar continuidade ao cumprimento da reprimenda penal está obstada por ato do próprio recuperando, que deixou de atualizar seu endereço para intimações, reveste-se de falta grave e, como tal, impõe a premente necessidade de, sem oitiva do interessado, decretar-se a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena.

Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, leciona que: ‘Embora a lei silencie a esse respeito, entendemos plenamente possível que o juiz determine a regressão cautelar, isto é, suspenda o regime semiaberto - ou aberto - até que o condenado seja ouvido e forneça suas explicações para o descumprimento das condições do regime. A suspensão cautelar implica em determinar o seu recolhimento ao regime fechado, onde, aliás, já poderá estar, caso tenha sido, por exemplo, autuado em flagrante pela prática de um crime. Se convincentes os argumentos dados pelo sentenciado, o juiz restabelecerá o regime anterior; caso contrário, confirmará a regressão definitiva’ (in Manual de Processo e Execução Penal, São Paulo, Ed. RT, 2005, p. 945).

Colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME PRISIONAL. REGRESSÃO CAUTELAR DETERMINADA EM VIRTUDE DA FUGA DO CONDENADO. ART. 118, § 2o, DA LEP. INEXIGÊNCIA DA OITIVA PRÉVIA DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que inexiste, em se tratando de regressão cautelar de regime prisional, a obrigação de prévia oitiva do condenado. A exigência do art. 118, § 2o, da LEP aplica-se, tão somente, aos casos em que a regressão seja definitiva.

2. Oitiva impossível, pois o apenado encontra-se foragido.

3. Recurso improvido.” (RHC 30.583/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 18/10/2012).

3.Ante o exposto, determino a sustação cautelar do regime aberto e DECRETO A REGRESSÃO do cumprimento de pena do recuperando CAUTELAR DOMINGOS MÁXIMO DE PINHO, vulgo “Neguinho do CD”, qualificado nos autos, ao regime fechado, até a sua efetiva localização.”
(
sic
)

No entanto, a defesa do agravante não recorreu ao tomar conhecimento dessa decisão.

Outrossim, em 01-4-2021, o agravante formulou pedido de expedição de contramandado de prisão, (mov. 29.1), que foi indeferido pelo juízo
a quo
em 9-4-2021 (mov. 35.1).

Ou seja, somente depois – que se indeferiu o pedido
expedição de contramandado de prisão
–, é que a defesa interpôs o presente recurso de agravo, em 14-4-2021, combatendo os motivos da decisão de regressão cautelar de 15-7-2020, cuja
ciência, pelo defensor constituído, deu-se em 01.04.2021.

Todavia, o pedido de
contramandado de prisão

não teve o condão de suspender e/ou interromper o prazo recursal, ainda mais porque a pretensão do recorrente é atacar os fundamentos da decisão primeira, que decretou a regressão cautelar de regime.

Nota-se ainda que, para incorrer em erro quanto à tempestividade recursal, a defesa do agravante não juntou aos autos a decisão de regressão cautelar,
proferida em 15-7-2020, mas tão somente a decisão que indeferiu a
revogação do
mandado de prisão, no ID. 85527470.

Pois bem, em se tratando de recursos voluntários, como é o caso do agravo de execução, o art. 586 do CPP estabelece que o marco temporal para a sua interposição é de cinco dias [Súmula n. 700 do STF], com início, segundo a redação do art. 798, § 5o, c, do referido diploma legal, na data
“em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho”
.

Além disso, eventuais pedidos
de reconsideração ou, como neste caso, expedição de contramandado de prisão, não interrompem o prazo de interposição do recurso cabível.

Ao que se denota, a defesa pretende a análise de decisão já alcançada pela preclusão, pois, contra o pronunciamento jurisdicional monocrático que
reconheceu o cometimento de falta grave e determinou a regressão cautelar de regime,
não houve interposição de recurso no prazo e forma legais.

Diante disso, a intempestividade do presente agravo em execução penal é manifesta.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – SÚMULA 700 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – RECURSO NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. ‘É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal’ (Súmula 700/STF). A interposição fora do quinquídio legal enseja a intempestividade do recurso.”
(N.U 0008431-84.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)

“Entretanto, na hipótese, o pedido de reconsideração interposto não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, o qual se inicia da intimação da decisão combatida (chegada dos autos e recebimento na instituição) e não daquela que o julga. Assim, sendo o presente agravo protocolado após o prazo não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade.”
(TJMT - AgExPe 146293/2015, Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, Publicado no DJE 21/01/2016)

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, acolho a preliminar de intempestividade arguida pelo Ministério Público e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do Agravo em Execução Penal interposto por
Domingos Máximo de Pinho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021